Tribunal: TJES
Processo: 0000212-90.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000212-90.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS MARTINS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000212-90.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é possível absolver o réu, uma vez que restou inconteste que o mesmo se opôs à execução de ato legal mediante violência contra agente de segurança. 2. Valoração da circunstancia de culpabilidade sem a devida fundamentação, isto posto, no tocante ao crime de resistência foi fixado a pena-base no mínimo legal. 3. A assistência judiciária gratuita deverá ser realizada pelo juízo da execução. Recurso parcialmente provido.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000212-90.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2022, no Bairro Kubitschek, Lucas, acompanhado de um elemento não identificado, utilizando arma de fogo, e em comunhão de desígnios, subtraiu bens pertencentes a Adilson Anastácio Pinto, Nalanda Bispo de Miranda, Luciene Aparecida Silva Pinto e Matheus Henrique Anastácio Pinto.

Logo após, o réu foi parado por policiais militares, conduzindo o veículo com os bens fruto do roubo, momento em que ofereceu resistência à prisão, com violência, entrando em luta corporal com os agentes de segurança pública.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CP) e pela resistência (art. 329 do CP).

Requer a defesa a absolvição, por ausência de provas em relação ao crime de resistência.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), pelo auto de prisão em flagrante (fl. 26), pelo auto de apreensão (fls. 49/51), e termos de declaração (fls. 11/18).

Para comprovação do que se relata, colaciono o seguinte depoimento:

(...)
Que em ato continuo, foi notado por um dos militares um veículo GM Corsa de cor vermelha, placa MRJ-1601, que fez de tudo para se esquivar da operação feita pelos militares. (...) Que os militares continuaram com as buscas no veículo e acharam diversos materiais que não seriam de propriedade do conduzido, sendo eles três celulares, documentos pessoais das vítimas e cartões de crédito. Que quando perguntado ao conduzido sobre a procedência dos materiais, ele disse que conhecia os proprietários dos materiais, mas que logo em seguida tentou empreender fuga correndo a pela via, sendo alcançado pelos militares logo em seguida. Que os agentes obtiveram êxito na imobilização do conduzido para evitar que ele fugisse (...)(Depoimento do policial Tony Tofani de Oliveira, em sede policial – às fls. 13/14).

Em juízo, os policiais militares Tony de Oliveira e Daltro Nunes Barreto, relataram que o acusado tentou fugir do flagrante, entrando em luta corporal e desferindo golpes contra ambos.

No que tange a validade dos depoimentos policiais, neste caso, sendo únicos para o enquadramento da resistência, noto que os mesmos merecem credibilidade e fé pública, inerente ao depoimento de qualquer outro funcionário estatal, no exercício de suas atribuições.

Assim, tomando como base tais depoimentos, resta inconteste que o acusado resistiu à execução de ato legal, mediante violência, no momento em que empreendeu fuga da abordagem policial.

Dando prosseguimento, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, para ambos os crimes.

Em análise detida aos autos, observo que o magistrado de primeiro grau entendeu como desfavorável a culpabilidade do agente, considerando-a alta, motivo pelo qual fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 04 (quatro) meses de detenção, quanto aos crimes de roubo e resistência, respectivamente.

Noto que o magistrado, ao valorar a circunstancia judicial da culpabilidade, foi genérico e abstrato em sua fundamentação, na qual relatou simplesmente que “o acusado agiu com grau de culpabilidade alta”.

Todavia, constato que, para a prática do crime de roubo, o acusado realmente agiu com agressividade, além do normal, ao tipo penal, visto que apontou a arma de fogo para a cabeça das vítimas, correndo o risco de gerar um dano muito mais grave ao presente caso, conforme depoimentos uníssonos de todas as vítimas (fls. 11/18).

Desta forma, mantenho como negativa a circunstancia judicial da culpabilidade, em relação ao crime do art. 157, §2º, II do CP.

No tocante ao crime de resistência, assiste razão à defesa, visto que, em nenhum momento, foi verificada violência além do comum ao tipo penal.

Isto posto, no que concerne ao crime do art. 329 do CP, inexistindo causa de aumento ou diminuição de pena, fixo-a em 02 (dois) meses de detenção.

Portanto, permanece a condenação do crime de roubo majorado, à pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e modifico a pena do crime de resistência, passando-a para 02 (dois) meses de detenção.

No que diz respeito ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, permanecem inalterados todos os demais termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.